Tribunal: TJDFT
Processo: 0704256-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO. MATÉRIA SUBMETIDA À REPERCUSSÃO GERAL. TEMA REPETITIVO 986/STJ. DEMANDA DE POTÊNCIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TARIFA CALCULADA COM BASE NA DEMANDA DE POTÊNCIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE UTILIZADA. SENTENÇA REFORMADA
1. A Primeira Seção do colendo STJ, ao julgar o Tema 986/STJ, decidiu pela incidência da TUST e da TUSD na base de cálculo da fatura de energia elétrica: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS". (Tema 986/STJ).
2. A modulação dos efeitos do aludido Tema não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.03.2017.
3. No presente caso, a impetrante obteve liminar a seu favor apenas em 29/06/2020, não sendo alcançada pela modulação favorável aos contribuintes.
4. Na linha de entendimento firmado pelo colendo STJ ao julgar o Tema 63 dos recursos repetitivos c/c Tema 176 da repercussão geral, não cabe afastar a incidência do ICMS sobre todo o valor pago a título de demanda contratada, mas tão somente em relação ao montante contratado, mas não consumido, o que deverá ser objeto de demonstração perante a Autoridade Administrativa.
5. Recurso da parte impetrante conhecido e não provido. Recurso adesivo do Distrito Federal conhecido e provido.